Tribunal: TJMT
Processo: 1082412-14.2025.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1082412-14.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 15.436.940/0001-03 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JUREINE MARIA BATISTA - CPF: 630.193.291-91 (RECORRIDO), FABIANO REZENDE - CPF: 143.190.378-71 (ADVOGADO), HEGLES MURTINHO MAIA - CPF: 006.758.871-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. MARKETPLACE. APREENSÃO DE MERCADORIA PELA FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA. AUSÊNCIA DE NOTA FISCAL. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por plataforma de comércio eletrônico contra sentença que a condenou ao pagamento de danos materiais e morais. A condenação decorreu da apreensão de aparelho celular, vendido por loja parceira, pela fiscalização estadual (SEFAZ) devido à ausência de nota fiscal, fato que ensejou a autuação e inscrição do nome da consumidora em dívida ativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a plataforma de marketplace possui legitimidade passiva e responsabilidade solidária; (
ii
) verificar a observância ao princípio da dialeticidade recursal; (
iii
) analisar a comprovação dos danos materiais relativos à autuação fiscal; e (
iv
) aferir a configuração e o
quantum
dos danos morais pela inscrição em dívida ativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de ilegitimidade passiva deve ser rejeitada, pois a plataforma de marketplace integra a cadeia de consumo e responde solidariamente por falhas na prestação de serviços de parceiros, assumindo os riscos do empreendimento (Teoria da Asserção). O recurso atendeu ao princípio da dialeticidade, impugnando especificamente os fundamentos da sentença.

4. A responsabilidade da recorrente é objetiva. A falha na prestação do serviço restou caracterizada pelo envio de mercadoria sem a devida documentação fiscal, resultando na apreensão do bem e autuação da consumidora. Não se trata de fato de terceiro ou culpa exclusiva, mas de risco inerente à atividade de intermediação de vendas.

5. A indenização por danos materiais, na modalidade danos emergentes, exige prova do efetivo decréscimo patrimonial (art. 402 do CC). No caso, a consumidora comprovou a existência da dívida fiscal, mas não o seu pagamento. Inexistindo prova do desembolso, a condenação ao ressarcimento deve ser afastada para evitar enriquecimento sem causa.

6. A inscrição indevida do nome do consumidor em dívida ativa, decorrente de erro na cadeia de fornecimento, configura dano moral
in
re

ipsa
. O valor indenizatório fixado na sentença (R$ 5.000,00) observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, devendo ser mantido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. A plataforma de marketplace responde solidariamente pelos danos causados ao consumidor decorrentes da apreensão de mercadoria enviada sem nota fiscal por vendedor parceiro. 2. A indenização por danos materiais exige prova do efetivo desembolso, sendo improcedente o ressarcimento de débito fiscal apenas constituído e não pago pelo consumidor. 3. A inscrição indevida em dívida ativa configura dano moral
in
re

ipsa
.

Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 7o,
p.u
., 12, 14 e 25, § 1o; CC,
arts
. 402 e 944; CPC, art. 141.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
AREsp
740.588/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3a Turma, j. 27.10.2015; STJ, REsp 1.347.136/DF, Rel. Min. Eliana Calmon, 1a Seção, j. 11.12.2013; STJ,
AgRg
no
AREsp
460.591/MG, Rel. Min. Humberto Martins, 2a Turma, j. 18.03.2014.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1082412-14.2025.8.11.0001

Origem
: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
: AMAZON SERVIÇOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA.

Recorrido
: JUREINE MARIA BATISTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

JUREINE MARIA BATISTA ajuizou reclamação em face de AMAZON SERVIÇOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA. Noticiou que: a) adquiriu, por intermédio da plataforma da reclamada, um aparelho celular no valor de R$ 2.150,00, vendido pela Loja Fenix; b) o produto, ao ser enviado, foi retido pela fiscalização da SEFAZ/MT por ausência de nota fiscal; c) em decorrência da retenção, foi autuada e inscrita na dívida ativa estadual no montante de R$ 1.636,10; d) embora o valor do aparelho tenha sido estornado, o prejuízo referente à inscrição na dívida ativa permaneceu. Requereu: a) a condenação da
parte

reclamada ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 1.636,10; b) a condenação da reclamada ao pagamento de indenização por danos morais.

O juízo singular concluiu que: a) a relação é de consumo e a
parte
reclamada, como plataforma de marketplace, integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente pelos danos; b) a ausência de nota fiscal que levou à apreensão do produto e à inscrição da consumidora em dívida ativa configura falha na prestação do serviço; c) o dano material está comprovado pelo valor da inscrição em dívida ativa; d) a situação vivenciada pela reclamante ultrapassa o mero aborrecimento, configurando dano moral presumido. Ao final, proferiu
sentença
de parcial procedência para condenar a parte re
clama
da ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 1.636,10
, bem como
indenização por danos morais, arbitrada em R$ 5.000,00.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) é parte ilegítima para responder pelo débito fiscal, pois a emissão de nota fiscal é obrigação personalíssima do vendedor; b) não houve falha em seu serviço, pois atuou apenas como intermediadora, sendo a apreensão um ato de terceiro (vendedor e SEFAZ), o que rompe o nexo causal; c) o dano material é hipotético, pois a
parte
recorrida não comprovou o pagamento da CDA e, ademais, ajuizou outra ação contra o Estado para anular o débito; d) não há dano moral, pois o reembolso do produto foi efetuado e o ocorrido configura mero aborrecimento decorrente de ato de terceiro; e) subsidiariamente, o valor da indenização por danos morais é desproporcional e deve ser reduzido. Requereu o provimento do recurso para: a) o reconhecimento da sua ilegitimidade passiva; b) a reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos; c) alternativamente, a redução do valor da indenização por danos morais.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) o recurso busca o reexame de fatos e provas, o que é incabível; b) a
parte
recorrente integra a cadeia de consumo e responde solidariamente pelos danos; c) a constituição de um passivo fiscal em
seu
nome já configura dano material; d) a inscrição em dívida ativa caracteriza dano moral
in
re

ipsa
; e) o valor da indenização é razoável e proporcional.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Legitimidade passiva.

A indicação das partes na petição inicial, acompanhada de fundamentos que evidenciem a existência de uma suposta relação jurídica de direito material entre elas, é suficiente para sustentar a legitimidade, conforme preconiza a Teoria da Asserção, amplamente aceita pelo c. STJ:

“(...) 1. Não há ilegitimidade passiva nas hipóteses em que a pertinência subjetiva do réu em relação à pretensão deduzida em juízo torna-se evidente à luz da teoria da asserção, segundo a qual as condições da ação devem ser aferidas tomando como pressuposto, provisoriamente, apenas em juízo de admissibilidade da demanda, as próprias afirmações ou alegações contidas na petição inicial, dispensando-se qualquer atividade probatória. (...) 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ//
AgRg
no
AREsp
740.588/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015,
DJe
16/11/2015)”

Em igual sentido é o entendimento desta Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO. LEGITIMIDADE. TEORIA DA ASSERÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICA MATERIAL. NÃO COINCIDÊNCIA DAS PARTES DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. ILEGITIMIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da Teoria da Asserção, quando as partes da relação jurídica de direito material coincidem com partes da relação jurídica processual, resta evidenciada sua legitimidade, ficando a discussão quanto à eventual responsabilidade civil para exame no mérito da demanda. Precedentes do STJ. As partes da relação jurídica material não coincidem com partes da relação jurídica processual, evidenciando a ilegitimidade da parte reclamada. (TJMT// - RI: 10620786120228110001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 10/10/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 11/10/2023)”

A eventual discussão acerca da responsabilidade civil da parte reclamada depende da análise da tese de defesa e do conjunto fático-probatório, questões que serão devidamente apreciadas no mérito da demanda.

No caso em apreço, a parte recorrente alega ser parte ilegítima sob o argumento de que atua apenas como intermediadora (
marketplace
) e que a obrigação fiscal seria exclusiva do vendedor parceiro.

Entretanto, a narrativa da inicial aponta que a compra foi realizada dentro da plataforma da parte recorrente, a qual processou o pagamento e intermediou a transação. Segundo o Código de Defesa do Consumidor, todos os integrantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor (
arts
. 7o, parágrafo único, e 25, § 1o, do CDC).

Portanto, a parte recorrente possui pertinência subjetiva para figurar no polo passivo da demanda, devendo a preliminar ser rejeitada.

Inépcia Recursal (Princípio da Dialeticidade).

As razões recursais devem observar as diretrizes fixadas pelo Princípio da Dialeticidade, sendo indispensável que os fundamentos da decisão recorrida sejam especificamente impugnados no recurso, pois, sem a devida pertinência temática, não há como ocorrer a reforma do julgado combatido.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DEDUZIDAS NA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO ARGUMENTO REFERENTE À DECADÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO OBSERVADO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. O recorrente deixou de observar as diretrizes fixadas pelo princípio da dialeticidade, como a indispensável pertinência temática entre as razões de decidir e os argumentos fornecidos pelo recurso para justificar o pedido de reforma do julgado combatido. 2. O acórdão adotou solução em consonância com o entendimento firmado nesta Corte no sentido de que, embora a mera reprodução da petição inicial nas razões de apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade, se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015. Incidência, no ponto, da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno improvido. (STJ//
AgInt
no REsp n. 1.735.914/TO, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 7/8/2018,
DJe
de 14/8/2018)”

“PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA. 1. O entendimento do Tribunal de origem não diverge do posicionamento do STJ, no sentido de que a mera reprodução, nas razões de apelação, do conteúdo da inicial ou da contestação não implica, por si só, em violação ao princípio da dialeticidade recursal, desde que a fundamentação da sentença tenha sido impugnada. 2. Caso contrário, se os fundamentos da sentença não são abalados pela reprodução das razões contidas nas peças oferecidas em primeiro grau (inicial ou contestação), o recurso de apelação não pode ser conhecido, como aconteceu na situação destes autos. Incidência da Súmula 83 do STJ. 3. Agravo interno desprovido. (STJ//
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 15/5/2023,
DJe
de 19/5/2023)”

Esse também é o entendimento das Turmas Recursais, estabelecido na Súmula 30: “
A ausência de impugnação específica na peça recursal traduz a ausência de dialeticidade de motivação recursal, enseja o não conhecimento do recurso
”.

A propósito, em situação similar, esta Turma Recursal já se manifestou:

“(...) 4. Inépcia recursal (Princípio da Dialeticidade). Se o recurso não impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, não deve ser conhecido por ofensa ao Princípio da Dialeticidade (Súmula 30 das Turmas Recursais). Contudo, se as razões recursais atacaram especificamente os fundamentos que sustentam a sentença recorrida, não há qualquer óbice ao seu conhecimento. Em análise do caso concreto, nota-se que a sentença objurgada julgou procedente o pedido da inicial com o argumento de que foi comprovado o atraso de voo de mais de 20 horas. Embora a parte recorrida (reclamante) tenha alegado que há violação ao Princípio da Dialeticidade, nas razões recursais, o recorrente (reclamada) sustentou que o atraso de voo por si só não é considerado prática abusiva, satisfazendo regularmente a dialeticidade recursal. Portanto, considerando que as razões recursais impugnaram especificamente os fundamentos da sentença recorrida, entendo não há qualquer óbice para o conhecimento do recurso interposto. (...) (N.U 1000781-40.2023.8.11.0091, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 16/05/2024)”

Em análise do caso concreto, nota-se que a sentença objurgada julgou procedente o pedido da inicial.

Embora a parte recorrida tenha alegado que há violação ao Princípio da Dialeticidade, nas razões recursais a parte recorrente sustentou que a sentença merece reforma, apresentando argumentos fáticos e jurídicos que contrapõem os fundamentos da decisão recorrida, satisfazendo regularmente a dialeticidade recursal.

Portanto, considerando que as razões recursais impugnaram especificamente os fundamentos da sentença recorrida, não há qualquer óbice para o conhecimento do recurso interposto.

Responsabilidade civil.

Nos termos dos artigos 12 e 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor e o prestador de serviço possuem responsabilidade civil objetiva pelos danos causados ao consumidor, sendo presumida a culpa.

No entanto, essa responsabilidade objetiva pode ser excluída em caso de culpa exclusiva do consumidor e de terceiro (art. 12, § 3o, III, e art. 14, § 3o, II, ambos do CDC), bem como nas hipóteses de caso fortuito e força maior, conforme entendimento jurisprudencial pacificado do STJ:

“RECURSO ESPECIAL (...) 1. Nos termos da jurisprudência firmada nesta Corte Superior, a responsabilidade do transportador em relação aos passageiros é objetiva, somente podendo ser elidida por fortuito externo, força maior, fato exclusivo da vítima ou por fato doloso e exclusivo de terceiro. (...) (STJ// REsp 974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2016,
DJe
09/12/2016)”

Da análise dos autos, verifica-se que a parte recorrente atua como plataforma de comércio eletrônico (
marketplace
), integrando a cadeia de consumo e respondendo solidariamente pelos danos causados aos consumidores decorrentes da falha na prestação de serviços por parte dos vendedores parceiros, nos termos do art. 7o, parágrafo único, e art. 14 do CDC.

Ademais, conforme comprovado no ID/PJe2 356491417, o produto adquirido na plataforma foi apreendido pela fiscalização estadual devido à ausência de nota fiscal, o que gerou autuação fiscal em nome da consumidora. A
parte
recorrente,
ao intermediar vendas e auferir lucro com essa atividade, assume os riscos do empreendimento, devendo zelar pela regularidade das transações operadas em seu sistema.

Portanto, resta configurada a responsabilidade solidária da recorrente pelos danos advindos da falha na prestação do serviço.

Dano material.

O dano material constitui prejuízo ou perda que atinge o patrimônio corpóreo de alguém.

Nos termos do artigo 402 do Código Civil, os danos materiais podem ser
subclassificados
em danos emergentes (o que efetivamente se perdeu) ou lucros cessantes (o que razoavelmente se deixou de lucrar).

Sobre o tema, a jurisprudência do c. STJ é firme, no sentido de que os danos materiais, sejam os danos emergentes ou os lucros cessantes, "
exigem efetiva comprovação, não se admitindo indenização em caráter hipotético, ou presumido, dissociada da realidade efetivamente provada
" (STJ// REsp 1.347.136/DF, Rel. Ministra ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/12/2013,
DJe
de 7/3/2014).

No caso em tela, a parte reclamante pleiteou indenização por danos materiais referente ao valor da dívida ativa constituída em seu nome. Contudo, não há nos autos qualquer comprovante de pagamento da referida dívida pela parte
reclamante
. A indenização por danos materiais, na modalidade de danos emergentes, exige a prova do efetivo decréscimo patrimonial.

Logo, inexistindo comprovação do desembolso, não há se falar em ressarcimento, sob pena de enriquecimento sem causa.

Portanto, a sentença merece reforma neste ponto para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais.

Dano moral.

Dano moral consiste na ofensa aos direitos da personalidade, podendo atingir a honra objetiva, caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra subjetiva, relacionada ao sofrimento experimentado pela pessoa.

Nesse sentido:

“(...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in
re

ipsa
). Precedente. (...) (STJ// REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)"

A inscrição indevida em dívida ativa gera dano moral
in
re

ipsa
.

Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO. DANO MORAL. INDEVIDA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. CABIMENTO. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. O direito à indenização por dano moral exige apenas a comprovação de que a inscrição (ou a sua manutenção) nos órgãos de restrição de crédito foi indevida, sendo desnecessária a prova do efetivo dano sofrido pela parte, porquanto presumido. Incidência da Súmula 83/STJ. Agravo regimental improvido. (STJ//
AgRg
no
AREsp
n. 460.591/MG, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 18/3/2014,
DJe
de 24/3/2014.)"

“(...) 3- Na hipótese, a inscrição em dívida ativa fora indevida, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC. 4- É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in
re

ipsa
. (...) (N.U 1011280-78.2019.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 15/04/2024, publicado no DJE 18/04/2024)”

“RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. PAGAMENTO REALIZADO. CONFISSÃO DO ENTE MUNICIPAL DANO MORAL CARACTERIZADO. VALOR INDENIZATÓRIO. NÃO CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - A manutenção de inscrição na dívida ativa obviamente implica nas mesmas restrições de concessão ao crédito, pois restringe o nome do contribuinte incluindo-o no cadastro de dívidas públicas, de modo que a inscrição feita indevidamente enseja o reconhecimento de dano moral a ser indenizado. 2 É da remansosa doutrina e jurisprudência que deverá refletir a reprovabilidade da conduta do ofensor sem, contudo, servir de estímulo ao enriquecimento sem causa do ofendido. 3. Valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) reduzido para R$ 6.000,00 (seis mil reais) a fim de adequar-se ao ordinariamente fixado por esta E. Turma Recursal em casos análogos. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 1010941-72.2022.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL//, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 12/12/2023, publicado no DJE 13/12/2023)”

No caso em apreço, a inscrição indevida em dívida ativa, decorrente da falha na prestação do serviço consistente no envio de mercadoria sem nota fiscal, ultrapassa o limite do dissabor cotidiano. A situação vivenciada pela consumidora, que teve seu nome maculado perante o ente estatal por erro na cadeia de fornecimento, configura dano moral
in
re

ipsa
, dispensando a prova do efetivo prejuízo extrapatrimonial.

Portanto, é devida a indenização por danos morais.

Quantum
indenizatório do dano moral.

Em relação ao
quantum
indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, conforme a jurisprudência do c. STJ:

“(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ//
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)”

Com base no tópico anterior, verifica-se que existem precedentes desta Turma fixando valores superiores para casos de inscrição em dívida ativa ou restritivos de crédito (entre R$ 6.000,00 e R$ 8.000,00). No entanto, o valor fixado na sentença foi de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Todavia, de acordo com o princípio da proibição da
reformatio in pejus
, ancorado no art. 141 do CPC, é vedado ao órgão de segundo grau reformar a decisão recorrida em prejuízo da parte recorrente.

“RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ORIGEM DA DÍVIDA. CONTRATO ASSINADO ELETRONICAMENTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. REFORMATIO IN PEJUS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) 2. Reformatio in pejus. De acordo com o princípio da proibição da reformatio in pejus, ancorado no art. 141 do CPC, é vedado ao órgão de segundo grau reformar a decisão recorrida em prejuízo da parte recorrente (N.U 1005844-85.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 31/03/2025, publicado no DJE 04/04/2025). Considerando que apenas a parte reclamante recorreu, e sendo impossível proferir um julgamento que imponha à parte recorrente uma situação prejudicial, é imperiosa a manutenção da sentença. (...) (N.U 1006476-80.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/07/2025, publicado no DJE 11/07/2025)”

Portanto, considerando que apenas a parte reclamada recorreu, e sendo impossível proferir um julgamento que imponha à parte recorrente uma situação prejudicial, é imperiosa a manutenção da sentença no que se refere ao valor da indenização por danos morais fixado em R$ 5.000,00.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe parcial
provimento para
reformar
a sentença objurgada e
julgar improcedente
o pleito de indenização por danos materiais, mantendo a sentença nos demais termos.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do provimento parcial do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026